Tribunal: TJBA
Processo: 8041305-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041305-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO NEVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FARLEY KAIQUE GOMES DE SALES

AGRAVADO: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA, EVERALDO SANT ANNA OLIVEIRA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. TITULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
. VALIDADE.
TÍTULO HÁBIL
. DECISÃO MAN
TIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041305-07.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO NEVES DE ALMEIDA e como apelada BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .